Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/ré), contra decisão interlocutória proferida na ação de obrigação de fazer n.o 0708975-72.2022.8.07.0019, movida por T. M. M. D. C. (PATRICIA DOS SANTOS MARTINS) (agravada/autora), que deferiu a tutela antecipada recursal, nos seguintes termos (ID 143472117 dos autos originários): “1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por T.M.M.D.C., adolescente assistida por sua genitora, em desfavor de UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL , partes qualificadas nos autos. 2. Narra a autora que "... beneficiária do plano de saúde ofertado pela operadora Unimed Norte e Nordeste - Federação Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, com cobertura nacional, até 02/11/2023 e possuí carteirinha de no 0 974 574395074120 9 (doc. 2.3).". 3. Afirma que aderiu em novembro de 2021 ao referido operadora na modalidade coletivo empresarial por fazer parte do programa Menor Aprendiz do Banco do Brasil e por atender suas necessidades e ficou grávida. 4. Alega que após a adesão, apesar de conseguir realizar consulta, sempre encontra dificuldade no atendimento e na prestação de serviço contratada, e jamais conseguiu realizar exames (ID 143298294 - Pág. 2, último parágrafo). 5. Pontua que sua genitora enviou várias mensagens para que a autora realizasse os exames, mas nenhum foi feito, nem teve retorno do contato realizado. 6. Pleiteia a gratuidade de justiça e a tutela de urgência pois comprovado documentalmente os requisitos para sua concessão obrigar as empresas requeridas, solidariamente, a autorizarem e custearem os todas as consultas e exames pré-natais, e eventual parto, pena de multa. 7. A petição inicial veio instruída com documentos É o relato necessário. Decido. 8. Cadastre-se o Ministério Público, em vista da menoridade da parte autora (ID 143299901). 9. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 10. No entanto, a norma exige para o seu deferimento o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. 11. Estabelece o artigo 300 do CPC que "... a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 12. In casu, ao exame da petição inicial e elementos probantes que a instrui, verifico que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, pedidos de exames e a "resistência" da empresa requerida em marcar os procedimentos e arcar com os custos; e, o perigo da demora, pois está grávida e "...precisa realizar exames e consultas de pré-natal bem como corre risco de não estar coberta para seu parto.", revelando a urgência aventada, mesmo estando a ação em sua fase inicial. 13. A relação consumerista está comprovada pelo documento de ID 143299903. 14. Os documentos de ID 143299916 a ID 143299919 revelam a "resistência" da parte requerida e que até a presente data a autora ainda não realizou os exames imprescindíveis ao seu estado gestacional. 15. Em verdade, não se pode admitir que a autora esteja vivenciando momentos de aflição e estresse com a postura de "resistência" da parte requerida; tanto mais, com a proximidade do parto, pois a requerente cumpre com as obrigações contratuais e necessita de tranquilidade para a chegada de um bebe, mas não sabe sequer poderá contar a contraprestação a que tem direito, revelando a probabilidade do direito. 16. Reputo também configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a simples ideia que a empresa requerida manterá a "postura de resistência" até agora verificada impedindo a autora de realizar os exames pré-natal necessários; e, com a proximidade do parto ver-se aguardando indefinidamente autorização para exames e quiçá da própria internação e parto, tal comportamento, por si só, já gera um "dano" ao consumidor, pelo simples temor de não ter à sua disposição um plano de saúde para seu atendimento nas mais diversas situações da vida. 17. Aqui, tal receio é elevado, pois a autora está nas últimas semanas gestacionais sem ter recebido até agora, desde julho de 2022, autorização para os exames solicitados por seu médico. 18. Ademais, o parto está próximo e a autora e seu bebê devem receber o atendimento contratado pela consumidora que cumpre com suas obrigações contratuais, sendo medida imperativa a tutela pleiteada. 19. Destaco que inexiste irreversibilidade da medida, porquanto comprovada a ilegal e aflitiva peregrinação da parte autora em busca do adimplemento contratual que lhe é devido pela parte requerida, tendo que passar horas em aplicativos de mensagens, requerimentos em órgãos de defesa consumidor (ANS e PROCON-DF), uma exaustão emocional e física sem fim. 20. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar as empresas requeridas, solidariamente, a disponibilizar, autorizar e custear todos os exames pré natais, todas as consultas do pré-natal e tudo que for necessário para eventual parto, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras determinações no sentido assegurar o resultado prático equivalente. (...)” Em suas razões recursais (ID 42281882), a agravante alega, em síntese, que é impossível cumprir a tutela antecipada deferida na origem em favor da agravante, porquanto não há relação contratual entre as partes. Nesse sentido, afirma ser “parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque não possui qualquer vínculo jurídico contratual direto com a Agravada, ao certo que se torna impossível o cumprimento da decisão imposta e, por consequência, poderá ter seu ativo financeiro expropriado em função de descumprimento da decisão judicial” (ID 42281882 – pág. 7). Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para se reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, bem como eximi-la de qualquer penalidade imposta. Preparo (ID 42281883). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro os requisitos necessários que a medida liminar requer. A probabilidade do direito de que a agravante não possui relação jurídica contratual com a agravada encontra-se na carteira do plano de saúde de ID 143299903 dos autos de origem, o qual atesta que a agravada é beneficiária do plano de saúde UNIMED NORTE NORDESTE, pessoa jurídica distinta da agravante. O perigo de dano a parte é evidente no risco de sofrer indevidamente bloqueio de suas contas bancárias pelo sistema SISBAJUD. Portanto, verifico presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Ressalto, contudo, que diante da possibilidade do bebê da agravada nascer a qualquer momento, e para que não fique desamparada neste momento tão delicado, o efeito suspensivo aqui concedido terá eficácia somente em relação à agravante, não desincumbindo a UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") das obrigações a ela imposta na decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo somente em relação à agravante. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, ao Ministério Público para manifestação, tendo em vista que a agravada é menor incapaz. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora